Tribunal: TJMT
Processo: 1022267-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022267-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (AGRAVANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (AGRAVANTE), CLAUDINE DE OLIVEIRA - CPF: 011.974.369-87 (AGRAVANTE), CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.412.191-53 (AGRAVANTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (AGRAVANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (AGRAVADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022267-29.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:
DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA, CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA.

AGRAVADO:
MILTON DABUL POMPEU DE BARROS.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA – CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – CABIMENTO – OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL – ART. 95 DO CPC – DEVER DOS AGRAVANTES EM REALIZAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AVALIAÇÃO EQUITATIVA – PLEITO NÃO LEVADO AO CRIVO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o chamamento do feito a ordem é cabível em situações de cunho processual/legal, nas quais não se encontra em consonância ao dispositivo legal, o que ocorreu no presente caso.

Sabe-se que o agravo de instrumento tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, o pleito de avaliação equitativa do imóvel não foi levado a crivo do Magistrado de Primeiro Grau, assim, o recurso não deve ser conhecido no ponto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022267-29.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:
DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA, CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA.

AGRAVADO:
MILTON DABUL POMPEU DE BARROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA, CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Carta Precatória de no 1002771-42.2019.8.11.0015, indeferiu o pedido de impugnação a proposta de honorários periciais, bem como determinou os agravantes para que proceda ao depósito judicial dos honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sua inércia ser considerada desistência da prova pericial.

Em suas razões de Id. 232674177, os agravantes sustentam que em 16/08/2019 foi emitido o mandado de penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o no 19.134 com a avaliação realizada pelo meirinho com o preço vil de R$ 232.320,00 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais).

Em razão disso, foi realizada a impugnação da avaliação em 12/02/2020, a qual foi rejeitada pelo Magistrado de Primeiro Grau e reformada em sede de agravo de instrumento, determinando que fosse produzida nova avaliação.

Na sequência, foi nomeado o perito Carlos Fernando Ferraciolli, o qual pediu o valor de R$ 18.727,00 (dezoito mil setecentos e vinte e sete reais) para a realização do trabalho.

O agravante impugnou o valor requerido, momento em que o perito se manifestou nos autos, apresentando de forma detalhada e discriminada os serviços a serem desenvolvidos, com a quantidade de horas e minorando o valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante disso, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a impugnação realizada, com a determinação da agravante para que realizasse o depósito judicial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sua inércia ser considerada desistência da prova pericial.

Insurge-se o apelante desta decisão pleiteando que seja deferida a liminar com a suspensão da decisão, haja vista que o perigo de dano e a probabilidade do direito resta devidamente demonstrados, uma vez que:
“A não realização do depósito judicial dos honorários periciais, se não suspensa a sobredita decisão; poderá ser apenado o executado pela sua inercia, pela desistência da produção da prova pericial e consequentemente valer-se o imóvel da inaceitável avaliação, já julgada por este mesmo Tribunal quanto a sua reforma, sendo esta da ordem de R$ 232.320,00 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais), avaliado em 31 de outubro do ano de 2.019.”

No mérito, argumenta a preclusão temporal do agravado, bem como a avaliação do imóvel de forma equitativa, para que se evite flagrante injustiça, quanto à avaliação do bem sobredito por preço vil.

Por fim, sustenta que:
“ao julgamento pelo não provimento do guerreado recurso, viola-se direito pela não apreciação jurisdicional de ameaça ou lesão a direito.”

Requer, assim, que seja deferido o efeito suspensivo da decisão agravada e no mérito que seja reconhecida a preclusão temporal do exequente. Sucessivamente, que seja realizada a avaliação equitativa do imóvel.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 233762657.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 234770186.

Contrarrazões no Id. 236264161, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA, CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CLODOALDO DE OLIVEIRA, CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Carta Precatória de no 1002771-42.2019.8.11.0015, indeferiu o pedido de impugnação a proposta de honorários periciais, bem como determinou os agravantes para que proceda ao depósito judicial dos honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sua inércia ser considerada desistência da prova pericial.

Os agravantes sustentam a preclusão temporal do agravado, haja vista que o Magistrado de Primeiro Grau havia determinado que o agravado fosse o responsável pelo pagamento dos honorários periciais, com a determinação de realizar o depósito nos autos no prazo de 10 (dez dias).

Discorre que o agravado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, e, somente após, realizou o chamamento do feito a ordem para pleitear que os agravantes fossem os responsáveis pelos honorários periciais, portanto, aduz que está configurada a preclusão temporal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que o executado impugnou
a avaliação realizada, e, em razão disso, o Magistrado de Primeiro Grau
determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de dez dias, realizasse o depósito dos honorários periciais.

Sobreveio manifestação do agravado chamando o feito à ordem, haja vista que os custos deveriam ser pagos pelo agravante, ao fundamento de que a executada impugnou a avaliação realizada, nos termos do art. 95 do CPC.

Sabe-se que o chamamento do feito a ordem é cabível em situações de cunho processual/legal, nas quais não se encontra em consonância com o dispositivo legal, o que ocorreu no presente caso.

Isso porque o art. 95 do CPC dispõe que:

“Art
.
95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Assim, verifica-se que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro grau ofendeu o art. 95 do CPC, uma vez que os agravantes que realizaram a impugnação a perícia, portanto, é dever destes realizar o pagamento, afrontando dispositivo legal, cabendo o chamamento do feito a ordem para a análise da questão.

Outrossim, o agravante pleiteia que
a avaliação do imóvel seja realizada de forma equitativa, para que se evite flagrante injustiça, quanto à avaliação do bem sobredito por preço vil

Adianto que o recurso não deve ser conhecido no ponto.

Isso porquê
o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja,
tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu,
o pleito de que

a avaliação do imóvel seja realizada de forma equitativa, para que se evite flagrante injustiça, quanto à avaliação do bem sobredito por preço vil, não fora objeto da decisão agravada. Vejamos:

Logo, a matéria apresentada nesta seara recursal de
que
a avaliação do imóvel seja realizada de forma equitativa
, deverá ser debatida pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Dispositivo.

Desse modo,
conheço em parte
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
quanto à tese de preclusão temporal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024